Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002102-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ORTEGA DE SOUZA - CPF: 005.088.311-99 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 16.883.876/0001-63 (APELADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), CRISTINA MADI FARELLI - CPF: 384.766.378-02 (ADVOGADO), LIVIA DORNELAS RESENDE - CPF: 098.810.587-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002102-30.2016.8.11.0041

Apelação no 0002102-30.2016.8.11.0041

Apelante
: SERGIO ORTEGA DE SOUZA

Apelado
: VAP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA REALIZADA PELO AUTOR - RÉ QUE ATUOU COMO MERA GERENCIADORA DO PAGAMENTO PARA REPASSE AO VENDEDOR - CORRETA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível responsabilizar a requerida pela ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor, porquanto atuou como
mera gerenciadora do pagamento para repasse ao vendedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0002102-30.2016.8.11.0041

Apelante
: SERGIO ORTEGA DE SOUZA

Apelado
: VAP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SERGIO ORTEGA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, proposta por
SERGIO ORTEGA DE SOUZA
em face de
VAP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3o, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
: Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide. Defende a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 73323241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0002102-30.2016.8.11.0041

Apelante
: SERGIO ORTEGA DE SOUZA

Apelado
: VAP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
SERGIO ORTEGA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, proposta por
SERGIO ORTEGA DE SOUZA
em face de
VAP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Sentença:
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3o, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra o autor que realizou uma compra pela internet em 24.01.2014, no valor de R$49,05, contudo não recebeu os produtos, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar procedente a ação.

De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Isso porque nota-se que
a oitiva de testemunhas, na forma postulada, a toda evidência, não teriam o condão de contribuir para o deslinde do feito.

Assim, sabe-se que a finalidade da prova deve ser avaliada pelo juiz da causa, que poderá indeferir aquelas que se mostrarem impertinentes à solução do litígio, tal como a aqui postulada, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, a sentença não comporta reforma.

Isso porque verifica-se que o autor efetuou a compra no site Miniintebox.com, conforme as capturas de tela de Id. 73327516, que demonstram, inclusive, que as reclamações foram efetuadas diretamente à vendedora.

Assim, nota-se que a relação contratual de compra e venda ocorreu exclusivamente entre o autor e o site Miniintebox.com, tendo a requerida apenas intermediado o pagamento.

Assim, de fato não é possível responsabilizar a requerida pela ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor, porquanto a ré atuou como
mera gerenciadora do pagamento para repasse ao vendedor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA EM SITE DE EMPRESA DIVERSA DE MERCADO LIVRE. SITUAÇÃO QUE NÃO ADOTA A MODALIDADE ‘COMPRA GARANTIDA’. PRODUTO NÃO ENTREGUE.

ILEGITIMIDADE
DA EMPRESA “MERCADO PAGO” POIS NESTA CONFIGURAÇÃO É MERO
GERENCIADOR
DO
PAGAMENTO
PARA REPASSE IMEDIATO DOS VALORES AO VENDEDOR, EVITANDO QUE O COMPRADOR FORNEÇA DADOS BANCÁRIOS A VENDEDOR DESCONHECIDO.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
QUE DETERMINA A EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(Recurso Cível, No 71009305731, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Redator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-11-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO PORTAL ELETRÔNICO WISH.
SITE EBANX S/A A. MERO
GERENCIADOR
DE
PAGAMENTOS
, QUE NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008915548, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 11-09-2020)

Assim, há que ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021